Tribunal: TJBA
Processo: 8002448-04.2024.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002448-04.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABUNA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SHIRLLEY CESARIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DESMOTIVADO. NULIDADE RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária contra sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por candidata eliminada de concurso público para o cargo de Agente de Fiscalização do Município de Itabuna, sob o fundamento de não confirmação da autodeclaração como parda pela Comissão de Heteroidentificação. A Impetrante alegou ausência de motivação no ato administrativo que ensejou sua exclusão do certame. A sentença reconheceu a nulidade do ato e determinou a reavaliação da candidata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de exclusão da candidata com base em procedimento de heteroidentificação atendeu aos requisitos legais de motivação; (ii) estabelecer se a ausência de motivação específica impõe a nulidade do ato e a consequente reavaliação da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Comissão de Heteroidentificação limitou-se a elencar, de forma genérica e padronizada, características fenotípicas desvinculadas da pessoa da candidata, sem demonstrar quais traços efetivamente foram observados para justificar a eliminação.

A ausência de fundamentação individualizada viola o item 3.2.7.6.1 do edital, que exige parecer motivado, e contraria os princípios constitucionais da legalidade, motivação e contraditório, tornando o ato administrativo nulo.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do procedimento de heteroidentificação (ADC 41/DF), mas condiciona sua validade ao respeito ao contraditório, à ampla defesa e à dignidade da pessoa humana (ARE 1.553.243, Tema 1420 da RG).

A jurisprudência do STJ reforça que a exclusão de candidato com base em avaliação fenotípica exige motivação concreta e respeito ao devido processo legal (REsp 1.997.905/RS).

A disparidade de resultados em concursos anteriores reforça a necessidade de fundamentação individualizada, sob pena de arbitrariedade.

Aplica-se, por analogia, o entendimento fixado pelo STF no Tema 1009 (RE 1.133.202/SP), segundo o qual a ausência de critérios objetivos em avaliações de cunho subjetivo impõe a repetição da etapa anulada, com nova análise motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato do procedimento de heteroidentificação por comissão avaliadora deve ser acompanhada de motivação individualizada, clara e compatível com os critérios previstos no edital.

A ausência de motivação específica configura vício insanável do ato administrativo, por violar os princípios da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa.

Declarada a nulidade da exclusão, impõe-se a realização de nova avaliação, com parecer técnico e juridicamente fundamentado, nos termos do edital e da legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 1º, e 23; Lei Municipal de Itabuna nº 2.477/2019.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1.553.243, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.10.2023 (Tema 1420 da RG);
STF, RE 1.133.202/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.06.2020 (Tema 1009 da RG);
STJ, REsp 1.997.905/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 10.10.2022;
TJBA, MS 8037075-19.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 06.11.2024;
TJBA, RI 8007443-18.2018.8.05.0001, Rel. Juíza Ana Conceição Barbu da Sanches Guimarães Ferreira, j. 24.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002448-04.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABUNA e como apelada SHIRLLEY CESARIO DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator